Tribunal: TJES
Processo: 0003026-29.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003026-29.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DIAS LOPES FERRARI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DÉBITO POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e recurso adesivo aviado por Adriana Dias Lopes Ferrari contra sentença parcialmente procedente na “ação revisional de consumo de energia elétrica com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pela consumidora. A sentença declarou: I) a inexigibilidade do débito de R$ 18.188,64, oriundo do TOI n. 3368414, anulado em razão da ausência de acompanhamento pela autora ou seu preposto, e; II) condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor do débito desconstituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cobrança do débito oriundo do TOI lavrado sem a presença da consumidora; (II) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias dos autos, enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência da titular da unidade consumidora ou de representante legalmente autorizado no ato de lavratura do TOI configura vício formal insanável, que compromete a lisura do procedimento e viola o contraditório e a ampla defesa.

4. A posterior possibilidade de impugnação administrativa não supre a nulidade ocorrida na fase inicial do procedimento, porquanto o consumidor deve ter assegurado o direito de acompanhar a inspeção.

5. A jurisprudência do TJES rechaça a validade de TOI unilateralmente lavrado, especialmente quando não há comprovação de prévia comunicação ao consumidor.

6. A cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por danos morais, por configurar mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve assegurar o contraditório e a ampla defesa desde a fase inicial do procedimento de inspeção técnica, sob pena de nulidade do TOI e inexigibilidade do débito.

2. A mera cobrança indevida de débito, sem maiores consequências fáticas, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL n. 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5001528-90.2023.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 12-05-2025; TJES, AC 0000411-41.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 23-06-2025; TJES, AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal interposto por EDP Espírito Santos Distribuição de Energia S. A., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso adesivo interposto por Adriana Lopes Ferrari, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003026-29.2019.8.08.0038.

APELANTE/
APELADA
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA/APELANTE: ADRIANA DIAS LOPES FERRARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

C
uida-se de apelação cível interposta por EDP –
Espírito Santo Distribuição de Energia
S. A. e de recurso adesivo aviado por
Adriana Dias Lopes Ferrari
em face da r
espeitável
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3368414.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Cuidam os autos de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por ADRIANA DIAS LOPES FERRARI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, todos já qualificados nos autos, aduzindo a autora: a) que possui contrato para fornecimento de energia elétrica com a requerida, através do número de instalação 255547; b) que no dia 25/11/2014, o relógio medidor queimou, tendo nesta oportunidade acionado a requerida; c) que em 29/12/2017, foi realizada inspeção na unidade consumidora, tendo sido lavrado o termo de ocorrência e inspeção (TOI) n. 3368414, que gerou a cobrança por estimativa de consumo no valor de R$ 18.188,64; d) em razão dos fatos, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da restituição em dobro do valor da cobrança por estimativa de consumo R$ 36.377,28 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.”

Nas razões do recurso principal (id 10553789) alegou a ré, em síntese, que: 1) “o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente”; 2) “foi constatada [SIC] irregularidades provocadas por intervenção de terceiros”; 3) o contraditório e a ampla defesa foram assegurados, pois o procedimento foi acompanhado por responsável no local e a consumidora pôde apresentar recurso administrativo.

Requereu que seja o recurso provido “para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, uma vez demonstrado que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente.”

Nas razões do recurso adesivo (id 10553798), a
autora
sustentou, em resumo, “que a atitude da apelante foi de longe lesiva à dignidade e a honra da Autora, desde a cobrança e preços que fogem da realidade e, de imputar ao recorrido a pratica [
SIC
]

de ilícito”,
razão porque deve ser condenada “ao pagamento a tít
ulo de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos prejuízos suportados pelo autor”.

Requereu
que
“Seja dado provimento para o fim de reformar parcialmente a respeitável sentença, para que reconhecido a indenização de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da Autora”.

1. Do recurso de apelação principal interposto p
ela
EDP –
Espírito Santo Distribuição de Energia
S. A.

A controvérsia do recurso principal reside em perquirir a validade do procedimento administrativo que culminou na apuração de um débito por recuperação de receita no valor de R$ 18.188,64, imputado à consumidora. A concessionária apelante defende a legalidade de sua conduta, sustentando que a apuração da irregularidade observou os ditames da Resolução n. 414/2010 da ANEEL e que a existência de uma ligação direta, corroborada pelo aumento de consumo posterior, justificaria a cobrança.

Contudo, a despeito da argumentação expendida, a r
espeitáel
sentença não merece reparos nesse particular.

Isso porque, da análise minuciosa do acervo probatório, sobressai um vício formal insanável que macula de nulidade todo o procedimento administrativo: a inobservância do contraditório e da ampla defesa no momento crucial da inspeção técnica. Conforme bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, documento que serve de pilar para toda a cobrança, foi lavrado sem a presença da titular da unidade consumidora, ora apelada.

O
documento de id 10553793 demonstra que o ato de inspeção foi acompanhado e assinado por uma terceira pessoa, identificada como “Eliane Nicolau dos Santos”, sem que haja nos autos qualquer prova de que esta detinha poderes ou autorização da consumidora para representá-la. A ausência da parte interessada ou de seu preposto devidamente constituído no ato de vistoria retira a lisura e a imparcialidade do procedimento, tornando-o um ato de apuração estritamente unilateral, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Embora a apelante alegue que o contraditório foi assegurado em momento posterior, pela via do recurso administrativo, tal argumento não se sustenta. O direito à ampla defesa, nesse contexto, deve ser garantido desde a fase inicial
do procedimento
, permitindo ao consumidor acompanhar a inspeção, questionar os métodos e assegurar-se da correção dos procedimentos adotados pelos agentes da concessionária. A garantia de um recurso posterior não tem o condão de sanar a nulidade ocorrida na origem do procedimento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça, entendendo que “O termo de ocorrência e inspeção (toi) foi elaborado de forma unilateral, sem comprovação de prévia comunicação ao consumidor sobre data e horário da inspeção, descumprindo os arts. 591 e 592 da resolução ANEEL nº 1.000/2021. A ausência de participação do consumidor inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível o débito decorrente da suposta irregularidade”. (
Apelação cível n.
5001528-90.2023.8.08.0062,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Publ. 12-05-2025)

Dessa forma, a constatação de indícios materiais de irregularidade, como o aumento do consumo, não é suficiente para validar um débito constituído com base em um procedimento flagrantemente nulo por ofensa a garantias constitucionais do consumidor.

2. Do recurso de apelação adesivo interposto por
Adriana Dias Lopes Ferrari
.

A autora, apelante adesiva, pugn
ou
pela reforma da r
espeitável
sentença para que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

Ainda que seja inconteste o transtorno vivenciado pela consumidora, a jurisprudência consolidada deste
e
grégio Tribunal de Justiça entende que a mera cobrança de débito, posteriormente reconhecido como indevido, não enseja, por si só, a configuração do dano moral. Para que a compensação extrapatrimonial seja devida, faz-se necessária a demonstração de que a conduta da concessionária desbordou do simples incômodo, atingindo de forma contundente os direitos da personalidade do indivíduo.

Nessa linha de raciocínio, o dano moral, em casos como o presente, não é considerado presumido. Sua caracterização,
tal qual entendimento adotado por este Sodalício,
depende da ocorrência de fatos concretos que demonstrem a lesão, tais como a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora ou a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito
1
. Tais circunstâncias, sim, são capazes de gerar vexame, humilhação e grave perturbação que justificam a reparação pecuniária.

Ao examinar o acervo probatório, verifica-se que a apelante adesiva não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma dessas situações. Não há nos autos notícia de que o fornecimento de energia tenha sido interrompido em razão do débito em questão, tampouco de que seu nome tenha sido negativado. Inclusive, a concessão de tutela de urgência no início da lide visou justamente obstar tais consequências.

Dessa forma, ausente a prova de maiores repercussões decorrentes da cobrança indevida, a situação vivenciada pela autora, por mais desgastante que tenha sido, enquadra-se naquilo que a doutrina e a jurisprudência denominam mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, inerente à vida em sociedade e insuficiente para gerar o dever de indenizar. A r. sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao julgar improcedente o pedido de danos morais.

3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO

aos recursos
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento)
sobre o valor
atualizado
do proveito econômico obtido pela autora (valor do débito anulado).

É como voto.

1
TJES; AC 0000411-41.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 23/06/2025; TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18/06/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.